Tribunal: TJDFT
Processo: 0718306-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO RUBENS DA COSTA CASTRO, em face ao ato judicial proferido pelo juiz da Vara Cível do Guará e lavrado nos seguintes termos: “A instauração do procedimento incidental de desconsideração da personalidade jurídica deve obedecer ao disposto no art. 134, § 1.o, do CPC/2015, mediante distribuição por dependência.” Requereu o recebimento do agravo no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “que se confira tutela para se instaure o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, visto que ausente qualquer prejuízo aos demandados e em conformidade com os princípios da economicidade e celeridade processual”. Dispensado o preparo uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face de despacho, o qual orientou o autor a distribuir em autos apartados o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, mas apenas indicou ao autor a necessidade de distribuir o incidente. Caso a parte não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que acolha desde logo sua pretensão. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 16 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator